Tribunal: TJDFT
Processo: 0002011-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0002011-57.2019.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Diante da renúncia do advogado, Dr. Tiago Rocha Lucena Sales de Sousa, OAB/DF 38.616, e da manifestação do apelante JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA, no sentido de ser defendido pela Defensoria Pública (ID 23644295), nomeio a Defensoria Pública para patrocinar a sua defesa. Dê-se vista a Defensoria Pública para ciência do acórdão. Após, prossiga-se com a regular tramitação do feito. Brasília/DF, 2 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator